Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602484-17.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
03/08/2023
Número: 0602484-17.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 22/09/2022
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEIÇÕES 2022- RONALDO DAI NOGAMI- NOVO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 RONALDO DAI NOGAMI DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES (ADVOGADO)
LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES
(ADVOGADO)
RONALDO DAI NOGAMI (REQUERENTE)
PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES (ADVOGADO)
LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43667262
02/08/2023
17:14
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 62.225

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602484-17.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relatora: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
INTERESSADO: ELEICAO 2022 RONALDO DAI NOGAMI DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - OAB/MG0131667
ADVOGADO: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - OAB/MG139537
REQUERENTE: RONALDO DAI NOGAMI
ADVOGADO: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - OAB/MG0131667
ADVOGADO: LUCAS BESSONI COUTINHO DE MAGALHAES - OAB/MG139537
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
R E S O L U Ç Ã O T S E
N º 2 3 . 6 0 7 .
DIVERGÊNCIA ENTRE A PRESTAÇÃO
DE CONTAS FINAL E PARCIAL.
C O N T R A T A Ç Ã O
D E
I M P U L S I O N A M E N T O .
G A S T O
E L E I T O R A L
D E V I D A M E N T E
COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE
IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE
ÓBICE À ANÁLISE DAS CONTAS E À
ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA DA
J U S T I Ç A E L E I T O R A L . C O N T A S
APROVADAS.

1. O pagamento das despesas de
campanha foi devidamente comprovado
mediante comprovantes, boletos e notas
fiscais apresentadas, logo inexiste qualquer
irregularidade apta a ensejar a aposição de
ressalva.

2. Contas aprovadas.

Num. 43667262 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/08/2023 17:14:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23080217144744200000042627869
Número do documento: 23080217144744200000042627869
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/08/2023 11:26:22

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 26/07/2023

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas de campanha apresentada por RONALDO
DAI NOGAMI, candidato ao cargo de Deputado Federal, pelo NOVO, relativa às Eleições
Gerais de 2022.

Publicado edital, não houve impugnação (id. 43299136).

Por ocasião da apreciação das contas do candidato, o Setor Técnico deste
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná emitiu parecer conclusivo pela aprovação das
contas com ressalvas, diante das irregularidades presentes (id. 43598123).

O prestador de contas foi intimado e apresentou esclarecimentos, bem como
novos documentos nos ids nº 43605175 e seguintes.

Em nova análise, o órgão emitiu parecer técnico afastando as inconsistências
apontadas, ante ao seu saneamento pela nova documentação, todavia se manteve pela
aprovação das contas com ressalvas, tendo em mira a forma adotada pelo candidato para
o registro das contas no sistema SPCE (id. 43608745).

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
manifestando-se pela aprovação das contas com ressalvas (id. 43624884).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O candidato apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma tempestiva e
houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do setor técnico
deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas com ressalvas.

Na espécie, a movimentação da campanha atingiu R$ 77.004,21 , sendo R$
41.991,13 provenientes de recursos financeiros do próprio candidato; R$ 21.000,00 de
doações financeiras recebidas de pessoas físicas; R$ 7.000,00 de doações financeiras
recebidas da Direção Partidária Estadual; R$ 5.771,55 de recursos financeiros
arrecadados através de financiamento coletivo de campanha; e R$ 1.241,53 de doações
estimáveis em dinheiro de partido político (outros recursos).
Num. 43667262 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/08/2023 17:14:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23080217144744200000042627869
Número do documento: 23080217144744200000042627869
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/08/2023 11:26:22

Ainda, anoto que o candidato recebeu 761 votos.

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela
lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

Inicialmente entendeu o setor técnico em seu parecer conclusivo (id.
43598123) pela existência de divergências relativas às seguintes despesas, constantes
da prestação de contas final em exame e aquelas constantes da prestação de contas
parcial, conforme abaixo:

Instado a se manifestar (id. 43605176), o prestador elucidou que os registros
iniciais foram alterados conforme a emissão das notas fiscais, visto que em se tratando
de impulsionamento de conteúdo inicialmente se declaram os valores referente aos
créditos adquiridos, que somente são comprovados após a emissão das notas fiscais no
início de cada mês.

Ressalta que “todas as movimentações foram devidamente declaradas à
Justiça Eleitoral conferindo total transparência às contas de sorte que a suposta
divergência seria mera irregularidade formal, incapaz de gerar qualquer prejuízo à lisura
das contas”.

Sobre o assunto, assevera o órgão técnico em novo parecer:

No caso em apreço, constatou-se a existência de duas notas fiscais em
relação a despesa de impulsionamento de conteúdos:

O montante referente a esse gasto totaliza R$ 43.900,00, ou seja, em
consonância com o efetivamente declarado na prestação de contas (id. 43233003).

Nessa toada, apontou o parecer técnico a existência do registro de um boleto
no valor de R$ 4.000,00 na prestação de contas parcial, que veio a ser excluído na
prestação de contas final, resultando assim na divergência em comento.

Para além da correspondência entre os valores declarados e os efetivamente
pagos ao facebook, verifica-se que não houve irregularidade na exclusão do referido
boleto, visto que o montante em questão encontra-se integrado na nota fiscal n°
51539098. Veja-se:

Ainda, é de conhecimento geral que o provedor Facebook emite as notas
Num. 43667262 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/08/2023 17:14:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23080217144744200000042627869
Número do documento: 23080217144744200000042627869
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/08/2023 11:26:22

fiscais apenas posteriormente à prestação do serviço, em intervalos regulares mensais,
sendo que o prestador demonstrou o pagamento, conforme boletos e comprovantes
anexados oportunamente à prestação de contas (ids. 43605175 e seguintes).

Deste modo, uma vez que não há qualquer falha constatada e o método
utilizado pelo prestador não comprometeu a análise da prestação de contas, não havendo
óbice à atividade de fiscalização e, ainda, diante da ausência de qualquer indício de má-
fé, entendo que sequer impõem-se a aposição de ressalva ao presente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de se APROVAR as contas prestadas,
relativas às eleições de 2022, apresentadas por RONALDO DAI NOGAMI, candidato ao
cargo de Deputado Federal pelo NOVO.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602484-17.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - INTERESSADO: ELEICAO
2022 RONALDO DAI NOGAMI DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO: PAULO
AUGUSTO FERNANDES FORTES - MG0131667, LUCAS BESSONI COUTINHO DE
MAGALHAES - MG139537 - REQUERENTE: RONALDO DAI NOGAMI - Advogados
do REQUERENTE: PAULO AUGUSTO FERNANDES FORTES - MG0131667, LUCAS BESSONI
COUTINHO DE MAGALHAES - MG139537.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 26.07.2023

Num. 43667262 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 02/08/2023 17:14:47
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23080217144744200000042627869
Número do documento: 23080217144744200000042627869
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 03/08/2023 11:26:22